Tribunal: TJPA
Processo: 0006570-95.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006570-95.2018.8.14.0069

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRED PAULO SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0006570-95.2018.8.14.0069

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A e
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

AGRAVADA:
FRED PAULO SILVA ROCHA

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Agravo interno interposto
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ser intempestivo;

2.A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade da Apelação interposta via postal sem
recibo eletrônico de postagem, data e horário de recebimento e identificação da agência que recebeu;

3. A
Resolução nº 12/2015 do TJPA dispõe ser necessária a apresentação de recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora para contagem de prazo recursal;

4. Não se aplica o princípio da não surpresa à contagem de prazos recursais;

5.Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática.

Tese de julgamento: A apelação interposta via postal para se aferir a sua tempestividade necessita de apresentação de recibo eletrônico de postagem.

______________

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 6º, inciso II e §1º da Resolução nº 12/2015 do TJPA; art. 10 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1778081 - PR (2020/0274819-5), Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão monocrática de Id. 5014030, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não conheceu do recurso de Apelação por ser intempestivo.

O Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior decidiu monocraticamente que a peça de Id. 2940038 foi apresentada fora do prazo legal, uma vez que, embora existisse nos autos carimbo dando indícios
do protocolo postal da peça recursal no dia 02/05/2019, não consta nos autos o recibo eletrônico de postagem, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora (Id. 4972424), documento necessário para conferir ao protocolo postal a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA, nos termos do artigo 6°, II e § 1° da Resolução n° 12, de 26 de agosto de 2015.

O Agravante interpôs Agravo interno (Id. 5617132) aduzindo, em suma, que deveria ter tido a oportunidade de sanar dúvidas quanto à tempestividade da Apelação em razão do princípio da decisão não surpresa e que o carimbo que consta na folha de rosto da peça recursal é comprovação da tempestividade do recurso. Ao final, pugna pela anulação da decisão monocrática para reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação para que esta seja julgada em todos os seus termos e razões recursais.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 5852222).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

O Agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática, uma vez que teria havido erro na apreciação da tempestividade do recurso de Apelação
.

Como se observa, o recurso de Apelação foi postado nos Correios e, neste caso, para aferição da tempestividade do recurso remetido via postal, é considerada como data de interposição a data de postagem, conforme disposto no § 4º do art. 1003 do CPC.

No Tribunal de Justiça do Estado do Pará a Resolução nº 12/2015, dispõe sobre o serviço de protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em seu art. 6º, inciso II e §1º, vejamos:

Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II- conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial;

(...)

§1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.

No caso, observo que a Apelação não foi instruída com o recibo eletrônico de postagem, com data e horário de recebimento e identificação da agência que recebeu (Id. 4972448). Para dirimir tal dúvida, os autos foram baixados em diligência a fim de se verificar se teria ocorrido eventual falha na digitalização (Id. 3211217). Em Id. 4972424, foi certificado que inexistia o referido recibo eletrônico de postagem nos autos,
sendo os autos eletrônicos cópia fidedigna dos autos físicos.

Em Agravo Interno (Id. 5617132), o Banco do Brasil acostou o comprovante emitido pela agência postal. Entretanto, restou evidente que não foi preenchido o requisito extrínseco como condição de admissibilidade para análise do mérito recursal em Apelação, não sendo cabível a juntada do documento posteriormente em sede de Agravo Interno.

Compulsando os autos (Id. 2940037), consta certidão de publicação à fl. 3, indicando o encaminhamento da sentença para disponibilização do DJTJPA em 04/04/2019. Ainda, em consulta ao DJ, constatei que a sentença foi publicada na edição de 08/04/2019, pelo que a contagem do prazo recursal teve início em 09/04/2019 e as partes teriam até o dia 02/05/2019 para interpor recurso de Apelação.

Entretanto, não tendo o Banco do Brasil logrado êxito em comprovar o protocolo do recurso via agência postal, verifica-se que o termo de juntada do referido recurso está datado de 09/05/2019 (Id. 2940037, fl. 4), e, portanto, fora do prazo legal.

Ademais, o Agravante alegou que deveria ter tido a oportunidade de sanar dúvidas quanto à tempestividade da Apelação. Nesse contexto, deve-se ressaltar que o princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não tem dimensões absolutas de maneira a ter sua aplicação automática e irrestrita, principalmente no que tange aos casos de admissibilidade recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: "Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020". O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2.
No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.
3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1778081 - PR (2020/0274819-5), Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 15/03/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, não se aplica o princípio da decisão não surpresa em relação à contagem de prazo processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de Id. 5014030.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024